Tribunal: TJMT
Processo: 1022791-15.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022791-15.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DANIEL DE PADUA DOS SANTOS - CPF: 019.257.061-76 (APELANTE), KEOMAR GONCALVES - CPF: 651.781.301-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO EM 2004. SEQUELAS NÃO INCAPACITANTES. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em razão de alegadas sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 2004, quando exercia a função de “destopador”.

2.

O autor recebeu benefício de auxílio-doença acidentário entre 19/08/2004 e 28/03/2006, pleiteando o auxílio-acidente a partir da cessação do benefício anterior, alegando redução da capacidade laboral.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991, especialmente no tocante à existência de sequela permanente que implique redução parcial da capacidade laborativa para o desempenho da atividade habitual.

III. Razões de decidir

4.

A concessão do auxílio-acidente exige demonstração de acidente, consolidação de lesões e redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

5.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado e imparcial, concluiu que, embora haja cicatriz exuberante decorrente do trauma abdominal, não há comprometimento funcional que reduza a capacidade do apelante para exercer a atividade de “destopador”.

6.

O laudo médico citado pelo apelante, oriundo de processo diverso, também concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, razão pela qual não há contraprova idônea a infirmar o laudo judicial atual.

7.

A decisão de improcedência encontra amparo na jurisprudência consolidada segundo a qual a presença de sequela sem redução funcional não autoriza a concessão do auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual.
2. A existência de cicatriz ou dor crônica, sem comprometimento funcional atestado por perícia técnica, não autoriza a concessão do benefício."

Dispositivos relevantes citados:
L. 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv n. 1002646-50.2018.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/08/2021, DJE 27/09/2021; ApCiv n. 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Guedes, j. 17/11/2021, DJE 19/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Daniel de Pádua dos Santos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos
da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido
de concessão do benefício pleiteado.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada por não ter considerado as provas constantes nos autos, notadamente os documentos médicos que atestam a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho sofrido em 03 de agosto de 2004, quando exercia a função de “destopador”.

Aduz que, à época do acidente, recebeu benefício de auxílio-doença acidentário (NB 506.290.292-0), no período de 19/08/2004 a 28/03/2006. Contudo, mesmo após a cessação do benefício, as sequelas do trauma persistiram, afetando sua aptidão para o exercício da mesma atividade profissional.

Afiança que o Juízo de Primeiro Grau incorreu em omissão ao fundamentar-se exclusivamente no laudo pericial judicial, que concluiu pela inexistência de redução da capacidade laboral, sem promover qualquer apreciação da impugnação apresentada à referida perícia (id. 153645520) nem dos laudos médicos de contraprova acostados aos autos, que atestariam, segundo afirma, a existência de limitações físicas permanentes relacionadas ao acidente sofrido.

Alega que o laudo de acostado ao id. 153645527 aponta dor crônica abdominal e sequela de fratura em tíbia, ao passo que o documento de id. 191477876 aponta “incapacidade parcial e permanente”, ambos emitidos por profissional médico, razão pela qual entende que tais documentos não poderiam ter sido ignorados.

Assevera que o Magistrado de Primeiro Grau incorreu em erro ao interpretar os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, pois “teria exigido demonstração de incapacidade total”, todavia o referido benefício é devido mesmo em casos de redução parcial da capacidade para a atividade habitual, sendo desnecessária a completa inaptidão laboral.

Pontua que as dores crônicas, a presença de cicatriz abdominal extensa e os documentos médicos apresentados demonstram a existência de sequela que “implicam, no mínimo, uma exigência de maior esforço e a presença de dificuldades para o pleno desempenho da atividade de
Destopador
, que era a sua função habitual”.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a concessão do benefício de auxílio-acidente, com data de início fixada no dia seguinte à cessação do auxílio-doença (28/03/2006), observada a prescrição quinquenal.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Doutor Ezequiel Borges de Campos (id. 315156874), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Recurso de Apelação Cível, interposto por
Daniel de Pádua dos Santos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos
da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido
de concessão do benefício pleiteado.

Os autos demonstram, resumidamente, que
Daniel de Pádua dos Santos
propôs a ação previdenciária, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, alegando ter sofrido acidente de trabalho em 03/08/2004, enquanto exercia suas atividades como Destopador, que resultou em sequela de traumatismo de órgãos intra-abdominais e órgãos pélvicos – CID T915, que implicam na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Sustentou que, embora tenha recebido auxílio-doença acidentário (NB 506.290.292-0) entre 19/08/2004 e 28/03/2006, permaneceu com redução de sua capacidade laborativa mesmo após a cessação do benefício.

Enfatizou que o laudo médico pericial produzido nos autos n. 1001352-02.2019.4.01.3603 – TRF da 1a Região, subscrito pelo Dr. Henry Nicolas Herbas Vasquez, atesta que “restaram sequelas que reduziram a capacidade laborativa do Autor, deixando claro que houve redução de capacidade laborativa”. (sic)

Ao final, postulou a concessão do benefício de auxílio-acidente, com o pagamento das parcelas retroativas desde 29/03/2006, data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, com a expedição de RPV.

O Magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ex positis
, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, via de consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO a parte Requerente ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (artigo 85, §2o do CPC). Contudo, ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos ao art. 98, § 3o, do CPC.

SENTENÇA NÃO SUJEITA A REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3°, inciso I, do CPC.”.

Contra essa decisão,
Daniel de Pádua dos Santos
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia à verificação da presença dos pressupostos legais indispensáveis à concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/91, notadamente quanto à existência de redução parcial e permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado, decorrente de lesões consolidadas.

Em que pese às razões recursais, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Com efeito, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, é necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1o - ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2o - lesão em decorrência do acidente e; 3o - lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nessa esteira, estando demonstrada a redução da capacidade funcional do segurado em razão de acidente de qualquer natureza, revela-se plenamente viável a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.

Cumpre destacar, ademais, que a concessão do referido benefício exige a comprovação da existência da lesão, do respectivo nexo de causalidade com o acidente e da redução parcial e permanente da capacidade
para o desempenho da atividade habitual
, não sendo suficiente, por si só, a constatação de sequelas dissociadas de repercussão funcional sobre a aptidão laboral.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial judicial produzido nos autos, elaborado por profissional devidamente habilitado e dotado de presunção de imparcialidade, concluiu de forma expressa e fundamentada pela inexistência de redução da capacidade laborativa do Apelante, não obstante o registro de lesão pregressa com consolidação clínica.
Confira-se:

“[...] 6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

[...]
4) A Lesão que a parte requerente apresenta é irreversível ou após regular tratamento poderá retornar a desempenhar seu trabalho ou atividade

habitual?

R:
Foi realizado o tratamento cirúrgico
,
podendo retornar a desempenhar suas atividades habituais
.

[...]

6. Quais foram as lesões oriundas do acidente de trabalho sofrido pelo Autor?

R: Trauma abdominal com lesão de múltiplos órgãos, sendo submetido à laparotomia.

7. Qual era a função que o demandante exercia na época do acidente?

R: Trabalhava com corte de madeira.

8. O acidente de trabalho sofrido resultou em lesões consolidadas que dificultam o exercício da atividade que o demandante exercia na época do acidente, ainda que essas dificuldades sejam mínimas?

R: Não.

9. O autor ficou com sequelas do acidente? Quais?

R: Cicatriz exuberante.

10.
As sequelas apresentadas implicam em realização de maiores esforços na atividade desempenhada pelo autor?

R: Não
. [
...]”. (negritei)

Assim, forçoso reconhecer que o Recorrente não faz jus à percepção do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, pois o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que as sequelas, decorrentes do acidente que o segurado sofreu, não implicaram a redução de sua capacidade para o trabalho que, habitualmente, exercia.

Nessa esteira, tem-se que, embora o Magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de (in)capacidade da parte litigante por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, trago à baila o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS
.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico
. (N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1004501-98.2017.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021). (Destaquei).

No tocante à alegação do Recorrente de que o Laudo Médico pericial produzido nos autos n. 1001352-02.2019.4.01.3603 (TRF da 1a Região) e subscrito pelo Dr. Henry Nicolas Herbas Vasquez, teria atestado que “restaram sequelas que reduziram a capacidade laborativa do Autor, deixando claro que houve redução de capacidade laborativa”, cumpre consignar que tal assertiva não encontra respaldo no referido documento.

Com efeito, o laudo registra expressamente, entre outros pontos, as seguintes conclusões: “2. A doença ou lesão de que o (a) periciando é portador(a) torna incapaz para sua atividade laboral habitual? Resposta: NÃO. [...] Qual a data estimada do início da incapacidade e qual o prognóstico para possível recuperação? Resposta: Não apresenta incapacidade. [...] Em razão de sua incapacidade, o (a) periciando(a) necessita de cuidados permanentes de médicos, de enfermeiras ou de terceiros? Resposta: Não apresenta incapacidade”.

Assim, à mingua de outros elementos, hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por
Daniel de Pádua dos Santos
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025